Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (47150233).
2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré, em face de sentença, que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de dívida da parte autora, no valor de R$244,67, vencido em 25.07.2021, referente ao contrato de n. 130499603, assim como, determinou que a instituição de proteção ao crédito exclua, definitivamente, a inscrição, nos moldes do artigo 84 do CDC, bem como, a condenou a parte ré em R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais pela restrição creditícia indevida.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, defendendo pela inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que, a inscrição no cadastro de proteção ao crédito teria decorrido de seu exercício regular do direito, diante de suposta inadimplência da recorrida. Ainda, aduz a recorrente que não foram preenchidos os requisitos para arbitramento de danos morais e que, caso o Judiciário entenda pela manutenção da referida condenação, que o quantum indenizatório seja minorado, posto que o valor fixado na sentença recorrido ensejaria o enriquecimento ilícito da recorrida.
4.Contrarrazões apresentadas (47150309), na qual a recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. No caso sob análise, constata-se pelas provas dos autos ter havido incontroversa falha na prestação do serviço da recorrente, pois,mesmo diante do adimplemento do contrato no 130499603 (ID. 138403417, pág. 2), a recorrente negativou o nome da recorrida em cadastro de proteção ao crédito (ID 138403431), não solucionando extrajudicialmente o impasse, embora cientificado pela parte autora (ID 138403421, 138403422 e 138403424). Assim, evidente ter a recorrente excedido o seu exercício regular do direito.
6. Ademais, dos autos também se constata o dano suportado pela recorrida, que se sujeitou à negativa de crédito de outras instituições financeiras, diante da indevida inscrição de seu nome no SERASA (ID 138403424, 138403426, 138403430).
7. À vista disso, presentes os requisitos para condenação da recorrente em danos morais, nos termos do art. 5o, X, da CF/88, 186, 927, ambos do CC.
8. Nesse sentido, in casu, inaplicável o princípio do pacta sunt servanda, diante da indevida restrição creditícia praticada pela recorrente.
9. No tocante aos danos morais, o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, além de ao caráter pedagógico-punitivo da medida. Tal quantia, ademais, está em conformidade com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos assemelhados. Precedentes. TJ-DF 07024126620208070008 DF 0702412-66.2020.8.07.0008. Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE : 22/09/2021.
10. Assim, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.
11. Fica a recorrente condenada em 10% do valor da condenação, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em prol da patrona da recorrida, consoante o teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.